Tribunal: TJMT
Processo: 1025244-62.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025244-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (EMBARGANTE), WALTER ESPEJO TEJADA - CPF: 586.101.707-72 (ESPÓLIO) (EMBARGADO), JOHN MICHAEL SOUSA TEJADA - CPF: 093.819.907-27 (EMBARGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), ANA RAQUEL SKAF DO LAGO - CPF: 008.922.431-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

Alega que o acordão é obscuro e contraditório, pois, ao mesmo tempo que reconhece anúncio com valor superior a avaliação, não admite nova avaliação; ainda, pontua que o veículo deprecia muito mais em desuso que em uso.

Renova as considerações a respeito da valorização de veículos usados.

Requer sejam sanados os vícios apontados, concedendo efeito infringente, a fim de designar nova avaliação do bem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação por embargos protelatórios, na proporção de 2% do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA., contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA AUTO DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) – PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DE VEÍCULO USADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 873, II, do CPC permite que o bem objeto de constrição seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado; contudo, no caso, inexiste demonstração de que o ônibus tenha sofrido efetiva valorização para justificar a nova avaliação pleiteada, considerando o lapso de tempo entre a data da avaliação e o novo pedido.”

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Claramente se depreende do acordão fez uma comparação; que o ônibus foi avaliado em R$ 160.000,00 e o anuncio mais caro existente na
internet
é de R$ 200.000,00, e que
não há discrepância que justifique uma nova avaliação com base em um único anúncio.

Também complementa a existência de anúncios com valores inferiores; que o ônibus possui vários modelos, inclusive de nível superior, não sendo possível precisar qual é do Embargante; ainda pontuou que o anuncio colacionado pelo Embargante é desprovido de fonte; e ainda, que o veículo permanece em pleno uso.

Trata-se de recurso com a nítida pretensão de rediscussão, bem como, de desvirtuamento do que foi registrado no acordão, extraindo fundamentação isolada, como por exemplo da citação do anúncio de R$ 200.000,00.

Diante desse cenário, outra alternativa não resta a não ser reconhecer estes embargos declaratórios como manifestamente protelatórios, na forma do artigo 1.026, § 2º, do CPC. Por esta razão, aplico multa de 0,5% sobre o valor da causa, sem prejuízo de majoração prevista no §º3.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
aplicando-lhe multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023